Tribunal: TJDFT
Processo: 0700410-16.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700410-16.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILMA VIEIRA LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO WILMA VIEIRA LOPES interpôs Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência para reforma da decisão proferida no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a medida antecipatória para isenção do recolhimento do imposto de renda (IRPF) dos proventos da autora/agravante, tendo em vista que é aposentada do serviço público do Distrito Federal (IPREV/DF) por ser portadora de Alienação mental. Em síntese, a agravante alega que a isenção de imposto de renda para portadores de Alienação mental está prevista na Lei no. 7.713/88, sendo cristalino o seu direito à isenção do recolhimento tributário; que passou à inatividade compulsória por motivo de invalidez em 10/11/1998, conforme publicação do Diário Oficial do Distrito Federal , cuja patologia foi atestada por JUNTA MÉDICA nos termos do relatório médico oficial, e que atualmente encontra-se internada em clínica psiquiátrica desde 26/08/2000 com despesas de elevado custo. A MM Juíza a quo indeferiu o pedido de antecipação da tutela ante a ausência do perigo de dano. É o sucinto relatório. Decido. Admito o recurso porque se encontram presentes os requisitos autorizadores para o seu recebimento (artigo 3o da Lei no. 12.153/2009 e art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal). Para a concessão da tutela de urgência mister a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Tratando-se da sua aplicabilidade contra a Fazenda Pública há que se sopesar os dispositivos garantidores de seus chamados privilégios processuais. A antecipação de tutela tem caráter de medida cautelar satisfativa, pois diz direta e frontalmente à pretensão da agravante sendo incabível contra atos do Poder Público, pois, conforme dispõe o artigo 1o. da Lei 8.437/92, é incabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação. A excepcionalidade identificada pela urgência que antecipa os efeitos da tutela só seria admissível em caso de comprometimento da efetividade da decisão ulteriormente proferida, haja vista o relevo do interesse público que goza de supremacia à frente do particular, porque diz respeito a todos, inclusive à demandante. No presente caso, conquanto existente a probabilidade do direito, uma vez que a agravante é servidora aposentada por moléstia legalmente reconhecida como causa de isenção tributária, o segundo elemento não restou evidenciado do cotejo das provas carreadas, isto porque a agravante é aposentada desde 10/11/1998, e está internada desde 26/08/2000, sem demonstrar que seus rendimentos sejam insuficientes para custear as despesas necessárias ao controle da patologia, ou que se encontre em situação de miserabilidade que justifique o provimento antecipado do pedido, ou mesmo a ocorrência de fato novo a justificar a sua concessão. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 1.019, II, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 14 de abril de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito